Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Banco BRB, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade e a inexigibilidade dos débitos lançados no cartão de crédito emitido mediante fraude, e das respectivas multas e encargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco BRB é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de indenização, em caso de clonagem de chip de operadora de telefonia e emissão de cartão de crédito virtual administrado pelo Cartão BRB, responsável pela administração do Sistema BRB-VISA/MASTERCARD.
III. Razões de Decidir
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser analisadas em consonância com as alegações iniciais. Ademais, eventual responsabilidade da parte recorrente pelos fatos invocados é matéria de mérito.
4. No caso, o golpe SIM SWAP aplicado implica na transferência da linha e número do celular de cliente da operadora de telefonia móvel para estelionatários e estes, na posse do chip, acessam aplicativos bancários instalados no aparelho celular da vítima e realizam operações financeiras diversas, desfalcando o patrimônio do correntista.
5. Nesse contexto, em face do vínculo contratual entre as partes e da ausência de mecanismo de segurança para impedir as transações financeiras realizadas mediante fraude na conta bancária do autor, com emissão de cartão de crédito virtual, por intermédio do aplicativo instalado no aparelho celular, a instituição financeira e a administradora do cartão de crédito respondem pelos danos causados ao consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1931296, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931296, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.